Tribunal: TJSP
Processo: 2284448-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Existência de penhora realizada no rosto dos autos onde o devedor possui crédito reconhecido em sentença não transitada em julgado. Deferimento de segunda penhora. Admissibilidade, eis que a primeira constrição constitui mera averbação a fim de assegurar a afetação "de

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Existência de penhora realizada no rosto dos autos onde o devedor possui crédito reconhecido em sentença não transitada em julgado. Deferimento de segunda penhora. Admissibilidade, eis que a primeira constrição constitui mera averbação a fim de assegurar a afetação "de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado", bem como criar para o credor a preferência sobre tal direito. Excesso de penhora e violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor e ao art. 851 do Código de Processo Civil não vislumbrados. Levantamento da penhora no rosto dos autos se e quando satisfeito integralmente o crédito exequendo. Necessidade.
Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284448-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EVOLUTION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA., é agravado ADVOCACIA
CORREA DE CASTRO & ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284448-24.2019.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 35.797
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284448-24.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: EVOLUTION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
AGRAVADO:
ADVOCACIA
CORREA
DE
CASTRO
&
ASSOCIADOS
INTERESSADO: F.S. SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
JUIZ
PROLATOR
DA
DECISÃO:
RENATO
ACACIO
DE
AZEVEDO BORSANELLI
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de
cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Existência de penhora realizada no rosto
dos
autos
onde
o
devedor
possui
crédito
reconhecido em sentença não transitada em
julgado.
Deferimento
de
segunda
penhora.
Admissibilidade, eis que a primeira constrição
constitui mera averbação a fim de assegurar a
afetação “de direito futuro e eventual, porque
subordinado à confirmação por decisão judicial
transitada em julgado”, bem como criar para o
credor a preferência sobre tal direito. Excesso de
penhora e violação ao princípio da menor
onerosidade ao devedor e ao art. 851 do Código de
Processo Civil não vislumbrados. Levantamento da
penhora no rosto dos autos se e quando satisfeito
integralmente o crédito exequendo. Necessidade.
Recurso não provido, com observação.
Prestadora de serviço de manutenção
veicular agrava da respeitável decisão reproduzida a fls. 148 que, nos autos
da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de cobrança por ela
movida em face de proprietária de veículo, ora em fase de cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284448-24.2019.8.26.0000 - rs
3
decisão que excluiu o banco corréu da lide e fixou verba honorária em
favor da sociedade de advogados agravada, deferiu “a expedição de
mandado para penhora na boca do caixa e de bens que guarneçam o
estabelecimento da loja física da executada”.
A agravante sustenta, em síntese, que
houve prévio deferimento de outra penhora, realizada no rosto dos autos no
1014466-17.2016.8.26.0100, no qual ela possui crédito, não se admitindo
segunda penhora, conforme estabelece o art. 851 do Código de Processo
Civil. Alega excesso de penhora e invoca o princípio da menor onerosidade
ao devedor.
O pretendido efeito suspensivo foi
deferido. Contraminuta a fls. 167/171.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de decisão
proferida nos autos da ação movida pela ora agravante em face de F.S.
Service Locação de Veículos Ltda. e Banco RCI Brasil S/A, que excluiu o
banco corréu do polo passivo da demanda e fixou honorários em favor de
seu patrono.
A agravada busca o recebimento da
quantia de R$ 3.294,44 e, ante a ausência de pagamento voluntário pela
executada, requereu o bloqueio online de ativos financeiros desta via
BacenJud, tendo sido negativas as duas pesquisas realizadas em referido
sistema.
Como a pesquisa efetuada no sistema
RenaJud também restou infrutífera, foi pleiteada, e deferida, a penhora no
rosto dos autos no 1014466-17.2016.8.26.0100, no qual a agravante possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284448-24.2019.8.26.0000 - rs
4
sentença condenatória favorável, porém, ainda não transitada em julgado.
Sobreveio pedido de uma segunda
penhora, “na boca do caixa e dos bens existentes na loja
física da empresa Executada, no limite da dívida ora
exequenda” (fls. 144), igualmente deferido (fls. 148).
Em que pesem os argumentos
expendidos pela agravante, compartilha-se do entendimento perfilhado
pelo i. Magistrado prolator da decisão agravada de que “a penhora no
rosto dos autos deferida às fls. 103 atingiu tão somente
eventuais direitos do executado nos autos do processo no
1014466-17.2016.8.26.0100, não havendo, por ora, perigo de
excesso de penhora”.
De fato, a penhora no rosto dos autos
atingiu direito litigioso, haja vista que houve interposição de recurso contra
a sentença proferida no processo no 1014466-17.2016.8.26.0100, o qual
está pendente de julgamento, de modo que a constrição em análise constitui
mera averbação a fim de assegurar a afetação “de direito futuro e
eventual, porque subordinado à confirmação por decisão
judicial transitada em julgado”1, bem como criar para o credor a
preferência sobre tal direito.
Daí porque a efetivação de penhora
no rosto dos autos não impede a realização de segunda constrição, não se
cogitando de excesso de penhora e, tampouco, de violação ao princípio da
menor onerosidade ao devedor, bem como ao art. 851 do Código de
Processo Civil.
Oportuno registrar que muito embora
a execução deva se realizar da maneira menos gravosa para o devedor, é
1 REsp 1678224/SP - 3a Turma - rela. Ministra Nancy Andrighi - J. 07.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284448-24.2019.8.26.0000 - rs
5
certo que essa regra não pode prevalecer sobre aquela que prescreve que a
execução se desenvolve no interesse do credor e, se a penhora “na boca do
caixa” se mostra mais efetiva e célere na satisfação do crédito exequendo,
impõe-se seu deferimento.
De qualquer forma, uma observação
se impõe: se e quando satisfeito integralmente o valor executado pela
constrição “na boca do caixa” e dos bens existentes no estabelecimento
comercial da agravante, a penhora no rosto dos autos deve ser
imediatamente levantada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, com observação.
CESAR LACERDA
Relator